Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723696-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA EMBARGADO: JOSE CARLOS DA CRUZ ROCHA, ADILSON ADAO DA COSTA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, ITAU UNIBANCO S.A., LUIZ SERGIO BASTOS, PABLO DIAS DE LUNA, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora